Tribunal: TJES
Processo: 5000705-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000705-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000705-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ÁGUA MINERAL LITORÂNEA LTDA. EPP

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara Cível de São Mateus - Dr. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de São Mateus que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada, mantendo a cobrança de multa punitiva de aproximadamente 200% sobre o valor do tributo. A agravante pleiteia a redução da penalidade ao patamar de 100%, sob alegação de efeito confiscatório, bem como a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa punitiva superior a 100% do valor do tributo inscrita em CDA pode ser afastada em sede de exceção de pré-executividade; e (ii) estabelecer se, acolhida a exceção, é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matéria de ordem pública, como a inconstitucionalidade de multa tributária com efeito confiscatório, sem necessidade de dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 763090 (Tema 863 da repercussão geral), fixou que multas punitivas não podem ultrapassar 100% do valor do tributo, salvo em casos de reincidência, em que se admite o limite de 150%.

Multas superiores a 100% comprometem a atividade econômica do contribuinte e violam os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, CF/1988).

Ao limitar a multa ao valor do tributo, configura-se o proveito econômico da executada, o que impõe a fixação de honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido

para acolher a exceção de pré-executividade e limitar a multa tributária a
100% (cem por cento) do valor do tributo.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é meio idôneo para afastar multa tributária de caráter confiscatório.

Multa punitiva que ultrapasse 100% do valor do tributo caracteriza confisco e deve ser reduzida ao limite constitucional.

É devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade com redução do valor executado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 995; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 763090 (Tema 863), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03.10.2024; STF, ARE 938538 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 30.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 2038278/RS, 4ª Turma, j. 15.08.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000705-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ÁGUA MINERAL LITORÂNEA LTDA. EPP

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara Cível de São Mateus - Dr. ANTONIO MOREIRA FERNANDES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a execução fiscal nº 0003293-86.2010.8.08.0047 em face de
AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP e outros
pretendendo a satisfação do crédito tributário veiculado pela CDA nº 01151/2010, que totalizava, quando do ajuizamento, R$ 836.570,87 (oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e sete centavos).

A executada opôs exceção de pré-executividade (Id. 30688805 dos autos originários), por meio da qual arguiu a nulidade da CDA, por excessividade da multa cobrada (superior a 100% do tributo).

A decisão agravada (Id. 53367083 dos autos de origem) rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pela executada, sob o fundamento de que (i) a alegação de caráter confiscatório da multa inscrita na CDA demanda dilação probatória, o que é incabível nesta via; (ii) que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento segundo o qual multas punitivas até o limite de 100% do valor do tributo não configuram confisco; (iii) que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la.

Em suas razões recursais (Id.11852226), a agravante sustenta, em síntese:
(i)
que a exceção de pré-executividade é cabível para apreciação de matéria de ordem pública e de direito, não demandando dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do STJ;
(ii)
que a multa punitiva imposta na CDA nº 01151/2010 corresponde a aproximadamente 200% do valor do tributo, o que caracteriza evidente efeito confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal;
(iii)
que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo são inconstitucionais, razão pela qual pugna pela redução da penalidade ao patamar constitucional;
(iv)
que a cobrança desproporcional atenta contra os princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e do não confisco.

Aduz, ainda, que o valor exigido a título de multa deve ser reduzido para se equiparar ao valor do tributo, com a consequente redução da dívida em R$ 417.546,63 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), correspondente ao benefício econômico buscado. Ressalta, também, a necessidade de condenação do Estado agravado em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, §§ 1º e 3º, do CPC.

Decisão em Id. 11969641 deferindo o pedido liminar recursal, atribuindo efeito suspensivo a este recurso e determino o sobrestamento do curso da execução fiscal de origem.

Em Id. 12701118 foi interposto Agravo Regimental pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a

decisão monocrática mencionada, proferida pelo Des. CARLOS SIMÕES FONSECA.

Em suas razões recursais (Id. nº 12701118), o Estado sustenta, em síntese: (i) que não estão presentes os requisitos legais exigidos para a concessão de efeito suspensivo, previstos no artigo 995 do Código de Processo Civil, notadamente por inexistir risco de dano grave ou de difícil reparação, haja vista a existência de valores incontroversos reconhecidos pela própria executada; (ii) que a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa limitou-se a questionar o valor excedente da multa, correspondente a R$ 417.546,63, não havendo insurgência quanto ao montante referente ao imposto (R$ 546.022,51) e aos juros (R$ 694.098,77), totalizando, em conjunto, R$ 1.786.143,79; (iii) que, por conseguinte, inexiste óbice jurídico ao prosseguimento da execução fiscal quanto à quantia incontroversa, sendo descabida a suspensão integral do feito; (iv) que a manutenção da decisão agravada implica a ocorrência de “periculum in mora” inverso, em detrimento da Fazenda Pública, diante do risco de esvaziamento patrimonial do devedor e do retardamento na satisfação do crédito tributário. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, viabilizando-se o prosseguimento da execução fiscal pelo valor incontroverso.

Este eg. TJES tem admitido que a discussão acerca do caráter confiscatório da multa fiscal se desenvolva em sede de exceção de pré-executividade, como se infere, a título de exemplo, das seguintes ementas de julgados, em que a questão material foi analisada em sede de exceção de pré-executividade sem qualquer objeção:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA FISCAL LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade
da Comercial de Móveis Monteiro Ltda., limitando a multa fiscal a 100% do valor do tributo principal, por entender que a cobrança superior configuraria efeito confiscatório. O Estado do Espírito Santo argumenta que a multa possui caráter punitivo qualificado, devido à omissão de emissão de documentos fiscais, e questiona a aplicação do limite. Pleiteia ainda a revisão dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da limitação da multa fiscal a 100% do valor do tributo, sob o fundamento de vedação ao confisco; e (ii) a adequação da fixação dos honorários advocatícios por percentual, considerando os critérios de equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF/1988, aplica-se também a penalidades fiscais, de modo que multas superiores a 100% do tributo são consideradas confiscatórias, conforme jurisprudência do STF. 4. A multa qualificada pela gravidade da infração, ainda que de caráter punitivo, deve respeitar os limites constitucionais, especialmente para evitar comprometimento da atividade econômica do contribuinte. 5. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC estabelece que a fixação com base em percentual sobre o valor da causa deve observar o benefício econômico obtido, não se configurando enriquecimento sem causa na presente hipótese. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Multa fiscal que ultrapasse 100% do valor do tributo devido caracteriza confisco, vedado pelo art. 150, IV, da CF/1988. 2. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85 do CPC, considerando o proveito econômico obtido pela parte." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE ARE 836828, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, Tema 1.076. (TJES – AI 5012995-24.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Data: 09/Dec/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO A 100% (CEM POR CENTO)
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 2. Deve ser reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, devendo a execução da multa ser limitada ao valor principal (valor do imposto devido), conforme decidido pelo culto Magistrado singular. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI 5003380-10.2024.8.08.0000 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Data: 14/Aug/2024)

Ante o exposto, considerando que, para atestar o caráter confiscatório da multa fiscal inserida na CDA executada basta a análise de referido título, sem necessidade de qualquer dilação probatória, não há fundamento para afastar o cabimento do incidente apresentado pela ora agravante nos autos de origem.

Ultrapassada esta questão, verifico, da CDA nº 01151/2010 (fl. 03 dos autos digitalizados) que o valor principal do débito fiscal é de R$ 225.135,02 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e cinco reais e dois centavos) e o valor da multa aplicada é de R$ 450.238,28 (quatrocentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos).

Não se tem dúvidas, pois, de que o valor da multa aplicada pelo exequente é superior a 100% (cem por cento) do valor do débito fiscal e o Supremo Tribunal Federal já firmou precedentes no sentido de que até mesmo em caso de
sonegação, fraude ou conluio
, a vedação constitucional ao efeito confiscatório impõe o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo à multa tributária. Confira-se, a respeito, a redação da ementa do julgamento do
leading case
RE 763090, em que definido o Tema 863:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Destaco que, o Supremo Tribunal Federal, conferindo especial destaque ao seu caráter pedagógico, já reconheceu a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, desde que respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria, em especial a vedação aos efeitos confiscatórios (art. 150, IV, CF/88
).

Assim, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas multas punitivas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento).

Para ilustrar, cito o seguinte julgado paradigma daquela Corte Suprema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

Destaco, ainda, julgados no mesmo sentido extraídos da jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - MULTA PUNITIVA - PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. 1. A aplicação da multa moratória tem o objetivo de sancionar o contribuinte que não cumpre suas obrigações tributárias, prestigiando a conduta daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um importe que lhe confira característica confiscatória, inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros tributos. (STF - RE: 582461 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 18/05/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO) 2.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu a premissa de que o caráter confiscatório da multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da sanção for superior ao percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.
2. Hipótese em que a multa cominatória foi fixada em percentual inferior ao máximo de 100% (cem inteiros por cento) do valor do débito tributário, admitido pela jurisprudência, não se qualificando, portanto, como confiscatória. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014135, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Nesse sentido, no que tange à pretensão da redução do valor da multa para um patamar constitucional, entendo que merece prosperar tal argumento, devendo a decisão ser reformada.

Aduz, ainda, que o valor exigido a título de multa deve ser reduzido para se equiparar ao valor do tributo, com a consequente redução da dívida em R$ 417.546,63 (quatrocentos e dezessete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos), correspondente ao benefício econômico buscado. Ressalta, também, a necessidade de condenação do Estado agravado em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e do art. 85, §§ 1º e 3º, do CPC.

No tocante à condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico apurado, entendo que, uma vez reconhecida a limitação da multa ao valor do tributo, resta caracterizado benefício econômico, ensejando a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos [...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais [...]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de agravo de instrumento

para acolher a exceção de pré-executividade e limitar a multa tributária a
100% (cem por cento) do valor do tributo.

Em razão da sucumbência, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela Agravante (valor do excesso extirpado da execução), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Julgo, por conseguinte,
PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto, ante o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.